Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715755-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO DUTRA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 35385594) que rejeitou a impugnação à penhora do veículo HONDA/FIT LXL Flex, Placa JIC 0248-DF. Defende, em suma, a impenhorabilidade do bem, por se tratar de seu único veículo, destinado a locomoção do agravante, que possui idade avançada – 78 anos – e é portador de problemas de saúde com alto risco de morte, invocando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Requer a suspensão liminar da decisão. 2. O agravo não merece ser conhecido. O seu objeto – impenhorabilidade do veículo Placa JIC 0248-DF – coincide com o do AGI 0700203-80.2022.8.07.0000, pendente de julgamento, de modo que se acha configurada a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator